Tribunal: TJBA
Processo: 8019128-83.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8019128-83.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIVAM TEIXEIRA FRANCA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título executivo coletivo, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau de uma das Varas da Fazenda Pública do foro de domicílio da parte exequente.

II - A competência para a execução individual de título executivo coletivo formado em sede de ação mandamental coletiva é dos juízos de primeira instância, observando-se o foro do domicílio da exequente.

III - A execução individual de título coletivo constitui processo autônomo, que não induz a prevenção do juízo originário.

IV - A competência originária do Tribunal de Justiça limita-se ao cumprimento do acórdão na ação coletiva, cessando quando se inicia a execução individual do título.

Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8019128-83.2022.8.05.0000, sendo Agravante
MARIVAM TEIXEIRA FRANÇA DIAS
,
e Agravado o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os
Desembargadores
componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos do voto condutor
.

Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA